Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005810-24.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1008823-27.2018.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MACRINA NEVES ARAUJO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MACRINA NEVES ARAÚJO rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1008823-27.2018.8.11.0003, que indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia, impenhorabilidade dos valores bloqueados, vício no edital, e ainda, deixou de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de verbas sucumbências.
Argumenta o Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 256, § 3o do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Sustenta da Impenhorabilidade dos valores bloqueados, no valor de R$ 171,60 (cento e setenta e um reais e sessenta centavos), por se tratar de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta bancária, sendo contraria ao entendimento pacifico do E. STJ.
Afirma que a r. decisão quanto ao não pagamento de verbas sucumbenciais, foi pautado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a Defensoria Pública Estadual não está vinculada ao Poder Executivo Municipal, por isso, é cabível a condenação do Município as verbas sucumbenciais.
Cita diversas jurisprudências em reforço a sua tese.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu duplo efeito.
Destaca-se, ainda, que restaram infrutíferas as tentativas de citação por AR e por oficial de Justiça, conforme se extrai da decisão recorrida, o que, em princípio, aponta pela regularidade da citação por Edital. (Id. no 82564971, p. 82)
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora